Tribunal: TJMT
Processo: 0023243-08.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023243-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CENTRO CARMINDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.635.388/0001-09 (APELADO), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), ROSANA MIRANDA PEDROSA - CPF: 897.846.341-04 (APELANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDENTE – RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELA DESÍDIA DO AUTOR/RECONVINDO, ORA APELADO, ALEGADA EM RECONVENÇÃO – INDEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO PARCIAL - NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I -
Da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através do laudo técnico de vistoria, restou comprovado que o vazamento de água potável, o qual causou danos na sala comercial que alugava, não inviabilizou a sua atividade empresarial, a ponto de se imputar ao autor/reconvindo, ora apelado, a quebra do contrato de locação por eles firmado.

II -
Tanto é assim que o laudo técnico de vistoria concluiu que os danos causados na sala alugada, além de serem reparáveis, ocorreram praticamente somente no banheiro, o que, a não ser pela ótica da ré/reconvinte, ora apelante, não inviabilizaria a atividade empresarial por ela desenvolvida, qual seja, a elaboração e execução de projetos de arquitetura.

III -
Ainda, conforme as mensagens realizadas via e-mail entre as partes, restou comprovado que, desde o rompimento do cano de água potável que causou os estragos na sala comercial alugada, a representante do autor/reconvindo, ora apelado, além de ter adotado as providências para reparar os danos, também auxiliou a ré/reconvinte, ora apelante, para que, durante o período de reparos, sua atividade empresarial não fosse prejudicada.

IV -
Não fosse o suficiente, a refutar de vez a alegação de qualquer desídia do autor/reconvindo, ora apelado, está o fato de que, a sua administração, ao tentar realizar os reparos no cano de água potável rompido, foi impedida de adentrar na sala alugada pela ré/reconvinte, ora apelante (fato alegado na petição inicial e não refutado na contestação apresentada).

V -
Comprovado parcialmente os alegados danos materiais é de ser reconhecido o direito da ré/reconvinte, ora apelante, de ser ressarcida pelos gastos que comprovou ter feito em razão do vazamento de água ocorrido na loja que loca do autor/reconvindo, ora apelado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSANA MIRANDA PEDROSA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de nº 23243-08.2016.8.11.0041, ajuizada por
CENTRO CARMINDO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
., julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou improcedente a reconvenção e condenou a ré/reconvinte ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção.

Em suas razões recursais (id. 73871971), a ré/reconvinte ROSANA MIRANDA PEDROSA, ora apelante, narra que, além de contestar os fatos arguidos na petição inicial, formulou pedido de reconvenção, demonstrando que:

i) os valores referentes aos prejuízos materiais, em decorrência de inundação causada na sala comercial que alugava do autor/reconvindo, ora apelado, teriam sido muito maiores do que os danos apontados na ação de consignação e pagamento; e

ii) a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva do autor/reconvindo, ora apelado, razão pela qual faz jus ao recebimento da multa contratual - estabelecida em caso de rescisão do contrato -, e de danos morais, em decorrência de todos os transtornos e danos gerados.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou, através dos documentos carreados aos autos, que a culpa pela rescisão contratual é única e exclusiva do autor/reconvindo, ora apelado.

Salienta que, conquanto a ruptura na tubulação de água não poderia ser prevista pelo autor/reconvindo, ora apelado, demonstrou que a sala comercial alugada, em razão da inundação, ficou inutilizável, inviabilizando sua atividade empresarial.

Também, assevera que, em relação ao seu pedido de indenização por danos materiais, não pleiteou o “reembolso” dos prejuízos, mas, sim a sua reparação. Ou seja, diferentemente do raciocínio do Juiz sentenciante, os orçamentos apresentados – e não a efetiva comprovação do seu pagamento - são suficientes para a procedência do seu pedido.

Ainda, expõe que, como fazia 8 (oito) anos que alugava a sala comercial e da noite para o dia, o local da sua empresa passou a não mais existir em razão da perda dos seus móveis e equipamentos, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 73871984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a reconvenção manejada pela ré/reconvinte ROSANA MIRANDA PEDROSA, ora apelante, em face do autor/reconvindo CENTRO CARMINDO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., ora apelado, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré/reconvinte, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou, através dos documentos carreados aos autos, que a culpa pela rescisão contratual é única e exclusiva do autor/reconvindo, ora apelado.

Salienta que, conquanto a ruptura na tubulação de água não poderia ser prevista pelo autor/reconvindo, ora apelado, demonstrou que a sala comercial alugada, em razão da inundação, ficou inutilizável, inviabilizando sua atividade empresarial.

Não assiste razão à ré/reconvinte, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através do laudo técnico de vistoria (ids. 73871467 – pág. 6 a 10 e 73871468), restou comprovado que o vazamento de água potável, o qual causou danos na sala comercial que alugava, não inviabilizou a sua atividade empresarial, a ponto de se imputar ao autor/reconvindo, ora apelado, a quebra do contrato de locação por eles firmado.

Tanto é assim que o laudo técnico de vistoria concluiu que os danos causados na sala alugada, além de serem reparáveis, ocorreram praticamente somente no banheiro, o que, a não ser pela ótica da ré/reconvinte, ora apelante, não inviabilizaria a atividade empresarial por ela desenvolvida, qual seja, a elaboração e execução de projetos de arquitetura.

Também, vale ressaltar que, conforme vistoria realizada pela Defesa Civil (id. 73871485 – pág. 9 e 10), o vazamento de água potável não causou qualquer problema de ordem estrutural no prédio ou nas suas instalações, o que, à toda evidência, também reforça a tese no sentido de que a atividade empresarial da ré/reconvinte, ora apelante, não ficou inviabilizada a ponto de imputar a quebra contratual do autor/reconvindo, ora apelado.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo técnico de vistoria supramencionado:

“
4-DA ANÁLISE

Conforme relatado anteriormente este Laudo de vistoria tem por objetivo o levantamento dos danos causados pelo rompimento de uma tubulação de água potável que acarretou danos na sala 73 do Centro Carmindo de Construção.

De acordo com as informações colhidas junto ao proprietário, locatária e do levantamento fotográfico, além do relatório da Defesa Civil, CREA e CAU, podermos afirmar que os danos causados na sala 73,
mais especificamente no banheiro, são reparáveis e que dificilmente irão ocorrer novamente.

O Centro Carmindo de Construção possui habite-se e encontra-se e funcionamento desde 2007.

As vistorias realizadas pelo CREA (Relatório de Fiscalização 42159),

CAU (Relatório de Vistoria – sem numeração datado de 17-05-2016) e Defesa Civil (Relatório 014/2016), em anexo, deixaram claro que não há impedimento e/ou problemas estruturais (tanto da estrutura, como nas instalações) que merecessem reparos ou que as mesmas não estejam de acordo com as normas construtivas estabelecidas
.

No relatório podemos observar que há na sala 73 pontos de umidade no teto e danos no painel de madeira. No banheiro todo o foro veio a baixo e os armários danificados, sendo necessário a sua integral reposição, bem como o painel de madeira da sala de exposição, onde se encontra o quadro de energia.

No dia da visita técnica o sistema elétrico não apresentava umidade, o que comprova que contato das fiações e do quadro de energia com a água foi de pequena monta e já se encontrava seco, porém recomendamos a troca dos disjuntores.

Nos demais locais devido à umidade em alguns pontos do forro de gesso acartonado, recomendamos o reparo após a secagem final (emassamento e pintura), para evitar manchas na pintura, porém são será necessário a remoção do mesmo, uma vez que não houve danos estruturais.

Recomendamos a troca do rodapé dos armários na sala que dá acesso ao banheiro, pois mesmo sem apresentar danos aparentes, teve contato com a água.”

Ainda, conforme as mensagens realizadas via e-mail entre as partes (id. 73871469 – pág. 2), restou comprovado que, desde o rompimento do cano de água potável que causou os estragos na sala comercial alugada, a representante do autor/reconvindo, ora apelado, além de ter adotado as providências para reparar os danos, também auxiliou a ré/reconvinte, ora apelante, para que, durante o período de reparos, sua atividade empresarial não fosse prejudicada.

Ou seja, ao revés do que tenta fazer crer a ré/reconvinte, ora apelante, não há como imputar ao autor/reconvindo, ora apelado, qualquer desídia que justificasse sua culpa pela rescisão contratual.

A propósito, vejamos o excerto das mensagens de e-mails de id. 73871469 –pág. 2:

Não fosse o suficiente, a refutar de vez a alegação de qualquer desídia do autor/reconvindo, ora apelado, está o fato de que, a sua administração, ao tentar realizar os reparos no cano de água potável rompido, foi impedida de adentrar na sala alugada pela ré/reconvinte, ora apelante (fato alegado na petição inicial e não refutado na contestação apresentada).

No que diz respeito sua irresignação quanto ao ressarcimento dos danos materiais, melhor sorte não socorre à ré/reconvinte, ora apelante, haja vista que, os orçamentos carreados aos autos, por si só, não comprovam que, em decorrência do vazamento do cano de água potável,
todos
os móveis e equipamentos instalados na sala alugada teriam sido danificados totalmente pela ocorrência do incidente.

Nesse contexto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº 0023243-08.2016.811.0041

Apelante:
Rosana Miranda Pedrosa

Apelado:

Centro Carmindo Administração E Participações Ltda.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação
interposta pela requerida
Rosana Miranda Pedrosa
contra sentença que
Ação de Consignação em Pagamento de nº 23243-08.2016.8.11.0041, ajuizada por
Centro Carmindo Administração e Participações Ltda.
,
julgou improcedente
a ação, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Julgou improcedente, também, a Reconvenção oposta pela requerida,
Rosana Miranda Pedrosa
, aqui apelante
, condenou a requerida/reconvinte ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da Reconvenção.

A requerida reconvinte
Rosana Miranda Pedrosa,
recorre e defende, em síntese, a rescisão do contrato de locação comercial por culpa exclusiva do autor reconvindo e a condenação ao pagamento de multa contratual, danos materiais pelos estragos causados na estrutura planejada e montada na sala comercial onde funcionava sua empresa, nos móveis e equipamentos, e condenação, ainda, por danos morais.

Argui ter comprovado, por documentos, que a culpa pela rescisão contratual é única e exclusiva do autor/reconvindo, aqui apelado.

Salienta que, conquanto a ruptura na tubulação de água não poderia ser prevista pelo autor/reconvindo, ora apelado, demonstrou que a sala comercial alugada, em razão da inundação, ficou inutilizável, inviabilizando sua atividade empresarial.

Também, assevera que, em relação ao seu pedido de indenização por danos materiais, não pleiteou o “reembolso” dos prejuízos, mas, sim a sua reparação. Ou seja, diferentemente do raciocínio do Juiz sentenciante, os orçamentos apresentados – e não a efetiva comprovação do seu pagamento – são suficientes para a procedência do seu pedido.

Ainda, expõe que, como fazia 8 (oito) anos que alugava a sala comercial e da noite para o dia, o local da sua empresa passou a não mais existir em razão da perda dos seus móveis e equipamentos, bem assim que faz jus ao recebimento de indenização, inclusive, por danos morais.

Contrarrazões no id. 73871984.

A d. relatora dessa.
Serly Marcondes Alves
negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor análise.

Cuida-se, na origem, de Ação de Consignação em Pagamento, proposta por
Centro Carmindo Administração e Participações Ltda.
em face de
Rosana Miranda Pedrosa
, aqui apelante, em que a autora pugnou pelo acolhimento do pedido de consignação do valor de R$3.482,10 referente aos eventuais prejuízos suportados pela requerida (
troca de armários do banheiro e do painel de madeira da sala de exposição onde fica o quadro de exposição de energia
), decorrentes do rompimento, ocorrido em 15.5.2016, de pequena fissura no cano localizado próximo ao teto do banheiro da sala 73 que loca para a requerida, aqui apelante, e que gerou a queda de gesso do banheiro.

A requerida, aqui apelante, apresentou Reconvenção, em que defendeu a rescisão do contrato de locação comercial e a condenação do autor reconvindo ao pagamento de multa rescisória no valor de 03 alugueres, ou seja, no total de R$ 8.692,44. Também por danos materiais de R$ 20.957,24 referente ao valor investido na estrutura; R$ 10.182,00 pelo prejuízo dos móveis e R$ 6.349,9O referente ao conserto de equipamentos, no total, pois de R$37.489,14, além de danos morais.

A sentença impugnada
julgou improcedente
a Consignação em Pagamento, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%

sobre o valor da causa.

Julgou improcedente, também, a Reconvenção oposta pela requerida,
Rosana Miranda Pedrosa
, aqui apelante
, condenou a requerida/reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da Reconvenção.

Pois bem
. No tocante ao pedido de encerramento do contrato de locação comercial, em especial, por culpa exclusiva do autor reconvindo, aqui apelado, sem razão a alegação.

Sucede que o laudo pericial esclareceu que embora o vazamento de agua que gerou o pedido de rescisão do contrato de locação comercial, se deu no banheiro, bem assim que os danos causados na sala 73, locada pela requerida reconvinte, aqui apelante, são reparáveis e que dificilmente irão ocorrer novamente.

Referida pericia ainda consignou que não há impedimento e/ou problemas estruturais (tanto na estrutura, como na instalação) que mereça reparos ou que as mesmas não estejam de acordo com as normas construtivas estabelecidas.

Veja o fragmento do referido laudo pericial (id. de origem 73871467/73871468:

“
“
4-DA ANÁLISE

Conforme relatado anteriormente este Laudo de vistoria tem por objetivo o levantamento dos danos causados pelo rompimento de uma tubulação de água potável que acarretou danos na sala 73 do Centro Carmindo de Construção.

De acordo com as informações colhidas junto ao proprietário, locatária e do levantamento fotográfico, além do relatório da Defesa Civil, CREA e CAU, podermos afirmar que os danos causados na sala 73,
mais especificamente no banheiro, são reparáveis e que dificilmente irão ocorrer novamente.

O Centro Carmindo de Construção possui habite-se e encontra-se e funcionamento desde 2007.

As vistorias realizadas pelo CREA (Relatório de Fiscalização 42159),

CAU (Relatório de Vistoria – sem numeração datado de 17-05-2016) e Defesa Civil (Relatório 014/2016), em anexo, deixaram claro que não há impedimento e/ou problemas estruturais (tanto da estrutura, como nas instalações) que merecessem reparos ou que as mesmas não estejam de acordo com as normas construtivas estabelecidas
.

No relatório podemos observar que há na sala 73 pontos de umidade no teto e danos no painel de madeira. No banheiro todo o foro veio a baixo e os armários danificados, sendo necessário a sua integral reposição, bem como o painel de madeira da sala de exposição, onde se encontra o quadro de energia.

No dia da visita técnica o sistema elétrico não apresentava umidade, o que comprova que contato das fiações e do quadro de energia com a água foi de pequena monta e já se encontrava seco, porém recomendamos a troca dos disjuntores.

Nos demais locais devido à umidade em alguns pontos do forro de gesso acartonado, recomendamos o reparo após a secagem final (emassamento e pintura), para evitar manchas na pintura, porém são será necessário a remoção do mesmo, uma vez que não houve danos estruturais.

Recomendamos a troca do rodapé dos armários na sala que dá acesso ao banheiro, pois mesmo sem apresentar danos aparentes, teve contato com a água.”

Observa-se que referido laudo não foi desconstituído. Aliás, a requerida reconvinte, aqui apelante, renunciou a produção de provas e postulou o julgamento antecipado da lide. Veja o fragmento do pedido feito no id. 73871952:

“
Por esses motivos, entende pela possibilidade do julgamento antecipado da lide, condenando o Centro Carmindo da Construção por culpa na resolução do contrato de aluguel por falha estrutural, bem como nos damos materiais e morais decorrentes do sinistro, devendo ser afastado o valor consignado por não ser a realidade do prejuízo.”

Aliás, também o laudo técnico juntado pela requerida reconvinte, aqui apelante (id. 73871485/73871486) não prescreveu a impossibilidade de uso da sala comercial.

A perícia concluiu quem embora as anomalias e/ou falhas encontradas fossem de grande criticidade, desafiavam a necessidade de
correção
dos problemas mediante a contratação de profissionais habilitados e exigir, inclusive, a ART- Anotação de Responsabilidade Técnica fornecida pelo CREA.

Veja o fragmento da conclusão do laudo técnico apresentado pela requerida reconvinte, aqui apelante (id. 73871485/73871486):

“
Após levantamento realizado “in |oco”, temos a informar que, as anomalias e/ou falhas construtivas encontradas são de grande criticidade, pois estas apresentam grandes perdas de desempenho e funcionalidade, com incidência e probabilidade de ocorrência dos riscos relativos aos impactos irrecuperáveis.

Em resumo podemos afirmar que as anomalias construtivas foram analisadas baseando-se em normas e leis que determinam prazos de garantias técnicas, variando a cada serviço executado, que deverão ser respeitadas pelos seus executores, não abrangendo o mau uso da edificação ou falta de manutenção no mesmo.

O presente laudo não isenta o Centro Carmindo da Construção, bem Como seus locatários,
DO DEVIDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A CORREÇÃO DOS PROBLEMAS RELATADOS
, devendo os mesmos procederem com a contratação dos respectivos profissionais e exigir a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, fornecido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou a RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, fornecido pelo CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com a habilitação do profissional.”
(grifei).

A prova ainda revela a adoção de medidas pela autora locadora, reconvinda, aqui apelada, para reparar os danos causados pelo vazamento de água, bem assim para auxiliar a requerida reconvinte, aqui apelante, durante o período dos reparos, a fim de evitar prejuízos a atividade comercial desenvolvida no imóvel.

É o que se verifica o e-mail juntado no id. 73871469.

Também há a informação de que houve, por parte da requerida reconvinte, aqui apelante, movimento no sentido de impedira administração do autor reconvindo de fazer os reparos no cano de agua rompido, como consignado pela relatora, cujo fragmento se transcreve:

“
Não fosse o suficiente, a refutar de vez a alegação de qualquer desídia do autor/reconvindo, ora apelado, está o fato de que, a sua administração, ao tentar realizar os reparos no cano de água potável rompido, foi impedida de adentrar na sala alugada pela ré/reconvinte, ora apelante (fato alegado na petição inicial e não refutado na contestação apresentada).”

Quanto aos danos materiais, verifica-se que a requerida reconvinte, aqui apelante, apresentou documentos referentes a gastos que teve no projeto de execução dos móveis/equipamentos. Todavia, quanto ao que realmente gastou em razão do problema verificado na sala que loca, tem-se o recibo emitido pela empresa Infocenter, no valor de R$399,90; EA Tecnologia & Consultoria no valor de R$250,00 (id.

73871488
); Usadão no valor de R$340,00; Máxima Serviçe Climatização e Refrigeração no valor de R$ 3.500,00

e de R$490,00 (id.
73871489
), no total, pois, de R$4.979,90.

Referidos recibos não foram desconstituídos pela autora reconvida, aqui apelada.

Demais documentos dizem respeito a pagamento de R$800,00 e R$250,00 de mudança para novo espaço, o que não implica dizer que sejam gastos da obrigação da locadora, até porque a tese de rompimento de contrato por culpa exclusiva da locadora não foi admitida.

Outros documentos tratam de valores que a requerida reconvinte gastou quando projetou os móveis para a sala comercial e não de recibos que digam respeito ao que eventual e efetivamente tenha gasto para providenciar consertos decorrentes do alegado prejuízo gerado pela ruptura do cano de agua. Também orçamentos não comprovam que os serviços orçados tenham realmente sido prestados e/ou pagos. Aliás, há comprovação de que todos os móveis foram atingidos.

Logo, com parcial razão a sentença ao consignar a falta de prova de vários dos alegados danos materiais.

E à míngua de efetiva comprovação, improcede, pois, em parte, o pedido de danos materiais, porquanto referida condenação desafia comprovação robusta, o que não ocorreu com a maioria dos prejuízos alegados pela requerida reconvinte, aqui apelante.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS
- QUANTIA OBJETO DA NEGATIVAÇÃO QUITADA - CONBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
-
A indenização por danos materiais exige prova robusta do prejuízo financeiro experimentad
o, bem como do nexo causal entre a conduta lesiva e o resultado danoso.
- Ausentes provas de que a Autora teve negado o financiamento pelo BNDES em virtude da negativação indevida, e de que teve majoradas as taxas de juros para o desconto de duplicatas em razão do mesmo fato, inviável a pretendida indenização por danos materiais.
- Constatado que a Autora pagou a dívida declarada inexigível, em razão da falta de prestação dos serviços de telefonia correspondente, necessária a condenação da Ré à repetição em dobro do indébito.
- Considerando que a Súmula 306, do STJ, que permitia a compensação de honorários advocatícios perdeu eficácia pela regra do art. 85, §14, do Novo Código de Processo Civil, ficou vedada a compensação de honorários, uma vez que ausente amparo legal que a autorize.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0637.09.069418-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017)” (grifei).

Em conclusão, comprovado parcialmente os alegados danos materiais –
Infocenter, no valor de R$399,90; EA Tecnologia & Consultoria no valor de R$250,00 (id.

73871488
); Usadão no valor de R$340,00; Máxima Serviçe Climatização e Refrigeração no valor de R$ 3.500,00

e de R$490,00 (id.
73871489
), no total, pois, de R$4.979,90.

– é de ser reconhecido o direito da requerida reconvinte, aqui apelante, de ser ressarcida pelos gastos que comprovou ter feto em razão do vazamento de água ocorrido na loja que loca da autora reconvinda, aqui apelada.

Isso posto,
com a devida vênia à relatora, voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo, a fim de reconhecer o direito da requerida reconvinte, aqui apelante, de ser ressarcida pelos gastos que comprovou ter feito – no total de R$4.979,90 –, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada pagamentos
.

Com o parcial provimento do apelo, reparte-se os ônus de sucumbência da Reconvenção, a fim de que a requerida reconvinte, aqui apelante, pague 90% e a autora reconvinda, aqui apelada, 0s 10% restantes das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, porquanto dos três pedidos que formulou (
rescisão de contrato de locação, danos materiais e danos morais
), a requerida reconvinte, aqui apelante, logrou êxito em apenas parte de um deles (
parte dos danos materiais
).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Senhor Presidente:

Revejo o meu posicionamento e adiro aos fundamento voto do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL)

De acordo.

EM 10 DE MARÇO DE 2021:

PARCIALMENTE PROVIDO.UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021